Tribunal: TJDFT
Processo: 0722357-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. NOVA LEGISLAÇÃO. LACUNA LEGAL QUE DEVE SER INTERPRETADA A FAVOR DO APENADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Progressão de regime em crimes hediondos em face da nova Lei 13.964/2019, denominada de "Pacote Anticrime". Mesmo que os objetivos de leis posteriores sejam o o de agravar a censura de certos delitos, elas não prejudicam os atos jurídicos perfeitos, os direitos adquiridos e a coisa julgada (Precedentes).

2. Negado provimento ao recurso ao Recurso do Ministério Público.